Tribunal: STF
Processo: AI 77942
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
Juros e correção monetária. Aplicação do Decreto-lei 75/66 às pessoas jurídicas de direito público. - Inexistência de violação aos artigos 117, § 2º, 153, § 2º, e 170, § 2º, da Constituição Federal. 
Agravo regimental a que se nega provimento.